Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.

1. As pessoas jurídicas são constituídas mediante registro do ato constitutivo na Junta Comercial, momento a partir da qual adquirem personalidade jurídica (art. 45 do Código Civil). Disso decorre, dentre outros efeitos, a sua autonomia patrimonial, constituindo um instrumento lícito de alocação de riscos, cuja finalidade é estimular empreendimentos (art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil).

2. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial).

3. O encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial da empresa não são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

4. O redirecionamento da execução sociedade limitada para alcançar a responsabilidade do sócio é admitida, consoante o art. 1.080 do CC, quando este expressamente aprova deliberação infringente ao contrato ou à lei, de modo a evidenciar conduta revestida de dolo ou culpa, circunstância essa que não se caracteriza pelo só encerramento irregular da sociedade empresária e que não se verifica dos elementos até então constantes nos autos.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.